Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, GOL LINHAS AÉREAS S.A, em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento dos valores de R$7.312,38 pelos danos materiais, e R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais, em razão do cancelamento do voo contratado pelo autor para comparecer a festividades de confraternização na empresa em São Paulo, impondo-lhe adquirir nova passagem, observando-se que não logrou chegar a tempo de participar do almoço festivo com colegas e clientes. Nas razões recursais, a empresa aérea justifica o cancelamento em decorrência de reestruturação da malha aérea, e que cumpriu o disposto na Resolução 400/2016 da ANAC. Acrescenta que não há dano moral a ser indenizado.
II. Recurso regular, cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas, id 50782901, suscitando a ofensa ao princípio da dialeticidade.
III. No caso dos autos, a recorrente não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para afastar a conclusão adotada pela sentença, se limitando a insistir na necessidade de reestruturação da malha aérea, o que já foi analisado na sentença, ficando consignado pelo magistrado de origem a “crassa falha na prestação de serviços da ré que atrasou e cancelou a viagem do autor sem justificativa idônea e sem avisar ao consumidor é motivo suficiente para reparação por danos materiais e morais. Esclareça-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente produzir argumentos capazes de demonstrar a irresignação com o julgamento, o que não ocorreu nos presentes autos. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal. Preliminar acolhida.
IV. Preliminar acolhida. Recurso Não conhecido por não observação do Princípio da Dialeticidade Recursal. Sentença mantida.
V. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (ART. 55 da Lei 9099/95)
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.